Tribunal: STF
Processo: ADI 345
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-29
Data de publicação: 1990-08-29

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO
LIMINAR DA EFICACIA DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 6., BEM COMO DO
ARTIGO 53, AMBOS DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, PROMULGADA EM
5.10.89.
- AUSÊNCIA, NA INICIAL, DE QUALQUER JUSTIFICATIVA QUE PERMITA
AVALIAR, NO CASO, A NECESSIDADE DA SUSPENSÃO LIMINAR, PELA
OCORRENCIA DE 'PERICULUM IN MORA' OU DE MANIFESTA CONVENIENCIA
ADMINISTRATIVA.
PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO.